Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos decorrentes de alegado ato ilícito praticado por tabelião. O recurso impugna sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do titular do cartório para figurar no polo passivo da ação, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o titular do cartório é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória por ato praticado no exercício da função notarial; (ii) verificar os efeitos da preclusão diante da não impugnação da decisão que excluiu o ente estatal da lide.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.4. O STF, ao julgar o Tema 777 da repercussão geral (RE 842.846/SC), fixou que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e oficiais de registro, sendo o agente passível de ação regressiva, mas não legitimado a figurar diretamente no polo passivo da ação indenizatória.5. No Tema 940 (RE 1.027.633/SP), o STF reafirmou que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica prestadora do serviço, sendo o agente público parte ilegítima.6. A responsabilidade direta do titular de cartório se restringe à via da ação regressiva movida pelo Estado, conforme art. 22 da Lei no 8.935/94.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.935/1994, art. 22; CPC, arts. 1.015, VII, 85, § 11, e 507.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), rel. Min. Luiz Fux, j. 10.09.2020; STF, RE 1.027.633/SP (Tema 940), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.04.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0709279-83.2017.8.07.0007, Rel. Fátima Rafael, j. 20.03.2025; TJDFT, Ap. Cív. 0719993-18.2020.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 18.04.2024.
(g)